Tribunal: CARF
Processo: 15251.720219/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15251.720219/2017-09
ACÓRDÃO
3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. HIPÓTESES
LEGAIS. VENDAS NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO.
O pedido de ressarcimento somente pode ocorrer em relação ao saldo
credor acumulado em razão de créditos vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, ou seja, vendas
não tributadas no mercado interno.
Para as vendas tributadas no mercado interno, o contribuinte somente
pode utilizar os créditos para compensação com débitos próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral (substituto
integral), Marina Righi Rodrigues Lara, Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, substituído pelo conselheiro Anselmo Messias Ferraz
Alves.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720219/2017-09
2
RELATÓRIO
Trata o processo de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ de fls. 235/253,
que não reconheceu o direito creditório relativo à COFINS do 4o trimestre de 2014, no valor de
R$2.010.703,10, reclamado por meio do Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
34035.40781.030816.1.5.19-9080.
Os motivos para o indeferimento do pedido de ressarcimento constam do Despacho
Decisório no 120/2017, às fls. 141/146, emitido em 12/12/2017, e podem ser assim resumidos:
i) Incorreção quanto a natureza e origem do crédito solicitado, com indicação
equivocada da base legal correspondente;
ii) Ausência de demonstração de que os créditos foram decorrentes de insumos
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 154/169, na qual alega, em apertada síntese:
a) O direito creditório não pode ser vinculado a requisitos meramente formais. O
pedido de ressarcimento foi preenchido dentre as opções disponibilizadas pelo programa
PER/DCOMP. Tendo sido demonstrada nos autos a origem e existência do crédito, é cabível a sua
apreciação, em respeito ao princípio da verdade material;
b) Os créditos solicitados referem-se à importação de serviços, utilizados como
insumos pela contribuinte, cuja previsão de crédito está contida no § 3o do art. 15 da Lei no
10.865/2004; e
c) A prestação dos serviços se deu ao longo dos anos de 2012 a 2014, mas o
pagamento relativo a esses serviços ocorreu apenas em 14/11/2014. A Lei no 10.865/2004 prevê
que o fato gerador do tributo é a data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da
remessa de valores, assim como, o crédito somente poderá ser aproveitado quando efetivamente
recolhidas as contribuições. Além disso, a legislação permite o aproveitamento em meses
subsequentes de crédito não aproveitado em determinado mês.
A 3a Turma da DRJ-03, em sessão datada de 15/02/2022, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 103-
007.434, às fls. 235/253, com a seguinte Ementa:
ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, eventuais erros de preenchimento
do PER/DCOMMP são superáveis para fins de apreciação do pedido de
ressarcimento apresentado pelo contribuinte.
IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720219/2017-09
3
Desde o ano de 2004 é permitido a pessoa jurídica calcular crédito da
contribuição paga na importação, apurada na forma do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, sendo que a possibilidade de ressarcimento ou compensação só existe
para as contribuições vinculadas às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, sendo vedada para aquelas vinculadas às receitas
tributadas no mercado interno.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de diligência quando estão presentes nos autos todos
os elementos necessários à adequada solução da lide.
INTIMAÇÃO A PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao procurador do sujeito passivo.
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão para acompanhamento ou sustentação oral por representante
do contribuinte na sessão de julgamento administrativo em primeira instância.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 15/03/2022 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 258), apresentou Recurso Voluntário em
04/04/2022, juntado às fls. 261/266, cujos argumentos serão analisados ao longo do voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720219/2017-09
4
II – DA FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos, litteris:
3. RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO CRÉDITOS VINCULADOS À
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
O acórdão recorrido determinou que, para os casos de ressarcimento que
envolvam créditos de COFINS-Importação, somente será possível o deferimento
quando as vendas seguintes não forem tributadas no mercado interno (alíquota
zero, não incidência, suspensão ou isenção).
Como se sabe, a Recorrente optou por pedir o ressarcimento (em dinheiro, já que
não mais operava) com base no artigo 16 da Lei no 11.116/2005 que assim dispõe:
"Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria."
Ocorre que a regulamentação trazida pela Receita Federal do Brasil restringiu
indevidamente as hipóteses deste pedido de ressarcimento. Vejamos a redação
do artigo 27 da IN RFB 1.300/2012:
(...)
O entendimento da 3a Turma de Julgamento do Rio de Janeiro é o de que o
ressarcimento somente é possível se a venda for efetuada com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições:
(...)
Todavia, tal entendimento é contrário ao previsto na legislação que rege a
matéria, qual seja, o artigo 16 da Lei no 11.116/2005, o qual não prevê nenhuma
destas restrições ao ressarcimento do COFINS-Importação.
Ainda, a regulamentação feita pela Receita Federal fere o princípio da isonomia,
pois, se é permitido o ressarcimento para quem teve operação de saída não
sujeita à tributação (ou seja, já que o contribuinte não teria como usar o crédito,
permitiu-se que ele recebesse os recursos), não haveria razão para não ser
possível o ressarcimento dos créditos em operações tributadas regularmente
(como foram as da Recorrente).
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720219/2017-09
5
4. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso,
reformando-se o acórdão recorrido para que seja reconhecido integralmente o
crédito creditório, nos exatos termos em que pleiteado.
Apesar da irresignação do contribuinte, observo que o Recurso Voluntário traz um
destaque em negrito para o inciso II do art. 16 da Lei no 11.116/2005, o qual possibilita que o saldo
credor possa ser objeto de pedido de ressarcimento em dinheiro sem, contudo, atentar para o que
consta do caput desse mesmo artigo, o qual transcrevo mais uma vez, com o devido destaque:
"Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
(...)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria."
O texto é expresso ao afirmar que o saldo credor acumulado em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 poderá ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento em dinheiro. Vejamos o que consta desse dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Como se verifica, trata-se de situação já há muito pacificada, se é que existem
dúvidas relevantes sobre essa matéria. Salvo exceções específicas da legislação, o pedido de
ressarcimento em espécie somente pode ocorrer em relação ao saldo credor acumulado em razão
de créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência. É caso de aplicação de norma legal expressa nesse sentido.
O próprio formulário do DACON, onde os contribuintes demonstram seus créditos,
já foi elaborado de acordo com essa previsão legal, com campos específicos para créditos
referentes a vendas no mercado interno tributadas e não tributadas, e com previsão legal de
rateio de despesas comuns de acordo com as respectivas receitas de vendas.
A DRJ fundamentou sua decisão exatamente nesse sentido:
Como se observa da leitura do dispositivo acima, a Lei no 10.865/2004 introduziu
a possibilidade de utilização dos valores efetivamente pagos a título de PIS-
Importação e Cofins-Importação, como créditos a serem descontados dos débitos
das contribuições apuradas nas operações de mercado interno, em situação
análoga à prevista nos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.252 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720219/2017-09
6
Com a edição da Lei no 11.033/2004, a manutenção dos créditos dessas
importações passou a ser permitida, também, quando vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. In verbis:
(...)
A Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da Lei no 11.033/2004,
previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em compensações e
ressarcimentos. Segue a redação do art. 16 da Lei:
(...)
O que se tem, portanto, atinente aos créditos relativos a importações, é a
possibilidade de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, que não puderam ser utilizados para desconto das respetivas
contribuições, somente quando esses créditos são decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Quanto à alegação do contribuinte de que a regulamentação feita pela Receita
Federal fere o princípio da isonomia, os fundamentos acima delineados deixam evidente que a
base normativa para o indeferimento do pedido de crédito está na lei, e não em instruções
normativas exaradas pela Administração Tributária.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 310
DF CARF MF
Original